Tribunal: STF
Processo: RE 89513
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE TITULOS CAMBIAIS - SUSPENSÃO DO FEITO DEVIDO A
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UMA DAS AUTORAS - PRETENSAO DA RE NO
SENTIDO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, A QUE OPOS RECONVENÇÃO, EM
RELAÇÃO A OUTRA AUTORA, NÃO SUJEITA A LIQUIDAÇÃO - DECISÃO
DESFAVORAVEL NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME, NO CASO SUB JUDICE,
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N 6.024/74. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.